Tribunal: STF
Processo: ARE 664961
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA: Embargos declaratórios em Agravo regimental em Embargos declaratórios em Agravo regimental em Recurso extraordinário com agravo. Condenação por Abuso de autoridade. Inexistência dos vícios do art. 619 do CPP. Nulidade processual e Prescrição. Inocorrência. Nítido caráter protelatório da parte embargante. Baixa imediata com certificação do trânsito em julgado. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam para o reexame da causa. Embargos declaratórios que não devem ser acolhidos, à falta dos pressupostos do art. 619 do CPP.



    2. O acórdão embargado bem demonstrou os fundamentos de fato e de direito que impossibilitam o reconhecimento da prescrição. Situação em que o mero inconformismo da parte recorrente não autoriza o manejo dos declaratórios. Precedentes.



    3. Os argumentos apresentados pela defesa não evidenciam situação de nulidade no acórdão embargado. Ademais, nos termos do art. 565 do CPP, “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Ausência de prejuízo suportado pelo recorrente, o que atrai o entendimento firmado na Súmula 523/STF. Precedentes.



    4. A manifesta inadequação da via processual eleita e o caráter protelatório dos sucessivos instrumentos processuais utilizados pela defesa impõem a imediata certificação do trânsito em julgado da condenação, com a baixa dos autos ao Juízo de origem. Precedentes: ARE 913.264 RG-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 1.240.312-AGR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, entre outros julgados.



    5. Embargos declaratórios rejeitados, com a imediata certificação do trânsito em julgado da condenação e a baixa dos autos ao Juízo de origem.